Tribunal: TJDFT
Processo: 0702720-53.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702720-53.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. AGRAVADO: TAIS FREIRE GALVAO, MARCUS TOLENTINO SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora de R$ 10.225,50 realizada por meio do Sisbajud. Alega a agravante que cumpriu a obrigação de fazer, enviando os vouchers ao e-mail dos exequentes, sendo indevida a conversão em perdas e danos. Sustenta que o valor arbitrado pelas perdas e danos é excessivo, pois supera o próprio valor da causa. Pede a exclusão das perdas e danos ou a redução para R$ 3.000,00. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. Quanto alegação de que houve o cumprimento da obrigação de fazer, a questão não foi submetida à análise do Juízo a quo. A executada foi intimada para comprovar o envio dos vouchers, conforme despacho de 14/5/2024 (ID 196321230 dos autos de origem), todavia não se manifestou nos autos oportunamente. Diante da inércia, foi convertida a obrigação de fazer em perdas e danos, no valor de R$ 10.000,00 (ID 204187632) bloqueado por meio do Sisbajud. Na impugnação à penhora, a executada limitou-se a questionar o valor das perdas e danos. Logo, a questão relativa ao cumprimento da obrigação encontra-se preclusa, pois nem sequer foi submetida ao juízo de primeiro grau. Em relação ao valor das perdas e danos, o valor indicado pelos exequentes não se mostra excessivo, considerando que o acordo permitia o uso dos vouchers para duas viagens ida e volta para cada autor com qualquer destino doméstico, exceto Fernando de Noronha. Os exequentes indicaram dois trechos (Brasília - Campinas e Brasília - Manaus) e anexaram consulta de preço do site da executada. Assim, caberia à empresa aérea mostrar que esses valores, extraído de seu próprio site, não corresponde ao valor médio das passagens desejadas. Bastaria ter anexado outras consultas realizadas em seu próprio sistema. Mas nada disso veio aos autos. Portanto, o valor das perdas e danos deverá se mantido, de forma a encerrar a fase de cumprimento da sentença. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Depois, intime-se os agravados para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA